Tribunal: TJMT
Processo: 1014980-33.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014980-33.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REYNER ROOSEVELT DE SOUZA E SILVA - CPF: 951.060.811-49 (APELANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
—
AÇÃO ORDINÁRIA
— MILITAR — IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA DOS CRITÉRIOS MAIS FAVORÁVEIS DE PROMOÇÃO DA LEI NOVA A FATO PASSADO.

Não é juridicamente admissível a aplicação dos critérios mais favoráveis de promoção de militar previstos na lei nova a fato passado, visto que deve ser observado os requisitos exigidos na lei vigente ao tempo do fato.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Reyner Roosevelt de Souza e Silva
contra a sentença (Id. 95905996) não modificada pelos embargos de declaração proferida em
ação ordinária
.

Assegura que, a Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, estabelece período de interstício menor para promoção dos militares do que o previsto nas leis anteriores, “
favorecendo, os Soldados que entraram em atividade na Polícia Militar a partir de 2005 e, ao mesmo tempo, prejudicando aqueles que entraram antes de 2005, como é o caso do autor
”.

Assevera “
não ser razoável permanecer mais tempo estagnado na graduação de Cabo sem ascender na carreira em decorrência de falha na nova lei, nem tampouco permitir que os praças que entraram na Polícia Militar anos depois do requerente sejam promovidos muito antes que o autor, fundamentando o direito que afirma ter nos princípios da vedação ao retrocesso, proporcionalidade e razoabilidade
”.

Afiança que “
a portaria que promoveu o autor é o ato administrativo ilegal (cujo fundamento é a Lei 10.076/2014), que violou seu direito ao lhe promover com 16 anos de serviços prestados como soldado sem que o tempo excedente, 07 (sete) anos, fosse computado para as demais promoções
”.

Afirma que a Lei do Estado de Mato Grosso no 10.650, de 26 de dezembro de 2017, “
entrou em vigor em 26/12/2017, e no dia 23/03/2018 o Estado promoveu militares com efeito retroativo a data 21/12/2017 (antes da vigência da lei)
”. Logo, “
o direito do Autor foi violado com a entrada em vigor dessa lei, que trouxe a ele o direito de ser promovido da mesma forma que aqueles militares: a contar da data em que completou o interstício – 15/02/2002 – quando contava com 09 anos como soldado, conforme prevê a Lei 10.076/2014
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 95906959).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 96135959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, consoante a fundamentação supra, julgo improcedentes os pedidos vindicados na exordial, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC, ficando a obrigação suspensa por força do art. 98, §3o do CPC. [...]. (Id. 95905996 – fls. 7).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Com efeito, resta certa e inquestionável a sentença proferida, uma vez que o decisum guerreado tratou de forma clara, precisa e explícita as questões suscitadas nos Embargos, ainda que desfavorável aos interesses da Embargante.

Isto posto, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente a omissão apontada, rejeito-lhes, mantendo incólume a sentença embargada. [...]. (Id. 95906950 – fls. 3).

Reyner Roosevelt de Souza e Silva
ingressou nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em 25 de março de 2003, na graduação de Soldado (documento de identidade, Id. 95905983). Posteriormente, foi promovido a Cabo conforme Portaria no 372, de 23 de dezembro de 2014, editada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, com efeitos a partir de 25 de dezembro de 2014 (Id. 95905985 – fls. 7).

Logo, à época da promoção a graduação de Cabo, o apelante contava com
onze (11) anos e nove (9) meses de efetivo serviço
.

Pois bem.

O então vigente Decreto do Estado de Mato Grosso no 384, de 6 de setembro de 1995, que aprovou o Regulamento de Promoção de Praças da Polícia Militar do Estado, dispunha que:

Art. 20 As promoções às graduações de Cabos e Sargentos serão realizadas para preenchimento das vagas existentes na Corporação, obedecendo a ordem rigorosa de merecimento intelectual obtidos nos respectivos cursos de formação.

§ 1o Os que deixarem de ser promovidos por falta de vagas concorrerão, com os graus obtidos nos respectivos cursos, com os componentes das turmas seguintes.

§ 2o Se surgir vaga, a promoção será a qualquer tempo.

§ 3o No caso do parágrafo primeiro, se o servidor militar na segunda vez não obtiver classificação, na terceira será promovido independente de vaga, ficando na situação de excedente.

§ 4o O servidor militar até ser promovido continuará na condição de aluno.

§ 5o A promoção a Cabo será efetivada pelo Comandante-Geral e, por delegação deste, pelo Chefe do Estado-Maior Geral ou pelo Diretor de Pessoal.

Daí decorrente, constata-se que não se exigia cumprimento de tempo de serviço para concorrer a promoção à graduação de Cabo.

Já a revogada Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 271, de 11 de junho de 2007, preceituava que:

Art. 13 São condições indispensáveis para a promoção no Quadro Especial de Praças Policiais Militares – QEPPM - à graduação superior por antiguidade:

I - ter completado, até a data de promoção, interstício mínimo para ser promovido a:

[...]

d) 3o Sargento: 04 (quatro) anos como Cabo;

e) Cabo:
15 anos ou mais de efetivo serviço como soldado
. [sem negrito no original]

Com o advento da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 408, de 1o de julho de 2010, o artigo 13 da Lei Complementar no 271, de 11 de junho de 2007 restou revogado.

De consequência, a promoção de Praça da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso passou a ser regulamentada pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.468, de 29 de março de 2010, que revogou o
Decreto no 384, de 6 de setembro de 1995, o qual estabelecia:

Art. 67 As promoções do QEPPM/BM serão realizadas, no que couber, segundo os preceitos previstos neste regulamento.

§ 1o Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de:

[...]

d) 04 (quatro) anos como Cabo para 3o Sargento;

e)
12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo
.

[...]

§ 3o O interstício deverá ser completado até a data da promoção.

[...]

Art. 69
As promoções do QEPPM/BM independem de cursos de formação de Cabo
, Sargento, e do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS). [sem negrito no original]

Posteriormente, veio a lume a Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, que revogou o Decreto no 2.468, de 29 de março de 2010, e diminuiu o período de interstício para promoção a graduação de Cabo, de doze (12) para nove (9) anos de efetivo serviço como Soldado.

Art. 4o As promoções na Polícia Militar são efetuadas nos dias 21 de abril e 05 de setembro de cada ano.

[...]

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I -
ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação
;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar ‘bom’;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2o Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3o Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

[...]

II - Praças:

a)
de Soldado para cabo: 09 (nove) anos
;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

[...]

Art. 52
As datas citadas no Art. 4o desta lei serão utilizadas a partir do ano de 2016, permanecendo para os anos de 2014 e 2015, as datas de 21 de abril, 05 de setembro e 25 de dezembro
. [sem negrito no original]

No caso, o apelante ingressou nas fileiras da Corporação em
25 de março de 2003, logo, ele foi beneficiado com a redução do período de interstício
a que trata o artigo 22, II,
a
, da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, já que não contava com o tempo mínimo exigido pelo revogado Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.468, de 29 de março de 2010, o qual exigia doze (12) anos de efetivo serviço como Soldado.

De fato, quando o apelante foi
promovido a Cabo em 25 de dezembro de 2014, contava com

onze (11) anos e nove (9) meses de efetivo serviço. Logo, somente foi promovido em razão da diminuição do período de interstício, de doze (12) para nove (9) anos.

Ademais, a circunstância de a promoção ter sido efetivada em 25 de dezembro de 2014 decorreu de expressa previsão no artigo 52 da
Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014: “
As datas citadas no Art. 4o desta lei serão utilizadas a partir do ano de 2016, permanecendo para os anos de 2014 e 2015, as datas de 21 de abril, 05 de setembro e 25 de dezembro
”.

Por outro lado, não é juridicamente admissível que opere a retroatividade dos critérios mais favoráveis da lei nova para atingir fato passado, ou seja, promover o apelante à graduação a Cabo quando completou nove (9) anos de tempo de serviço como Soldado ao invés de doze (12) anos, conforme exigia o Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.468, de 29 de março de 2010, visto que deve ser observado os requisitos previstos na lei em vigor ao tempo do fato.

A Câmara, em hipótese idêntica, decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE RETROATIVIDADE DA PROMOÇÃO DE CABO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 COM A CONTAGEM DE TEMPO PARA FUTURAS PROMOÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. Recurso desprovido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1028805-44.2017.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 26 de outubro de 2021).

Inaplicável, na hipótese, o disposto na Lei do Estado de Mato Grosso no 10.650, de 26 de dezembro de 2017, que acrescentou o parágrafo único ao artigo 5o da Lei no 10.076, de 31 de março de 2014, visto que a retroatividade se limitou aos militares integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, do qual o apelante não integra.

Art. 5o As promoções no Corpo de Bombeiros Militar são efetuadas nos dias 02 de julho e 02 de dezembro de cada ano.

Parágrafo único Excepcionalmente, com a finalidade de manter as datas de promoções dos atuais militares integrantes do CBMMT que ingressaram no ano de 1994, mediante proposta da Comissão de Promoção de Praças, poderá haver promoção em data diversa da prevista no caput deste artigo, desde que cumpridos os interstícios mínimos previstos nesta Lei.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor dado à causa (R$ 75.000,00: setenta e cinco mil reais), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que
voto no sentido de negar provimento ao recurso.
Em decorrência do não provimento da apelação,
determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022